Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724597-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA SILVA ALVES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado nos autos 0721322-15.2023.8.07.0016. Após, dê-se baixa em conjunto, conforme determinado na decisão de ID 55314586. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito